Tribunal: TJSP
Processo: 0001628-98.2014.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - COLISÃO - Parcial procedência - Ação ajuizada contra a empresa empregadora do condutor do trator - Infrações de trânsito a cargo dos responsáveis pelo utilitário agrário - Veículo que não deveria estar no local do acidente, uma vez que pesado, lento e trafegava abaixo da velocidade mínima exigida, sem iluminação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - COLISÃO - Parcial procedência - Ação ajuizada contra a empresa empregadora do condutor do trator - Infrações de trânsito a cargo dos responsáveis pelo utilitário agrário - Veículo que não deveria estar no local do acidente, uma vez que pesado, lento e trafegava abaixo da velocidade mínima exigida, sem iluminação adequada e em via de trânsito rápido - Configurada a culpa do empregado, diante da sua imprudência - Responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do art. 932, inc. III e 933, ambos do Código Civil - Culpa "in eligendo" e "in vigilando" - Dano material em virtude da perda total do veículo, observado o valor indicado na tabela FIPE da época do acidente - Valor mantido - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação mantida no de R$ 20.000,00 para a irmã e R$ 10.000,00 ao namorado - Observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Dedução da indenização do seguro DPVAT a ser apurado em fase de liquidação de sentença - Inteligência da Súmula 246 do STJ - Danos estéticos configurados - Laudo pericial conclusivo indicando a ocorrência de dano estético de pequena magnitude - Danos estéticos arbitrados em R$ 5.000,00 para cada autor - Honorários sucumbenciais bem fixados - Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido.